Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância.
2. Considerando que o apelante deixou de produzir prova na instância de origem no tocante à responsabilidade da apelada quanto às dívidas por ele elencadas, não há como incluí-las nessa fase processual.
3. Havendo sucumbência recíproca, mas não igualitária, aplica-se a regra prevista no art. 86 do CPC.
4. No caso, quanto à proporção dos honorários, o magistrado de origem fixou a sucumbência de modo proporcional, totalmente compatível com as perdas e ganhos no processo.
5. Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por critério de razoabilidade e proporcionalidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.